Tribunal: TJDFT
Processo: 0744507-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DO AVALISTA NO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO SINGULAR. MICROEMPRESÁRIO ATUANDO SOB FIRMA INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Constatando-se, por consulta ao sítio informatizado da Receita Federal, que a parte executada, signatária da cédula de crédito bancário objeto de execução, nada mais é do que o próprio empresário individual operando sob firma individual, não se há de falar em personalidades jurídicas e patrimônios distintos, de modo que não se justifica a inclusão do empresário individual no polo passivo da execução, ainda que tenha figurado como avalista do título. Logo, falece interesse recursal para que a parte executada pleiteie a reforma da decisão que indeferiu o pedido de inclusão do avalista do título no polo passivo da execução.
2. Agravo de instrumento não conhecido.